Tribunal: STF
Processo: RE 1338654
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, com base na alínea a, do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, (Evento nº 11), assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DE PROFESSOR MUNICIPAL. DESMEMBRAMENTO DE CARGO. LEI N.º 188/1993. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO TRABALHO E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE 40 HORAS SEMANAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.



    - O art. 8.º, § 1.º, da Lei n.º 188/1993 possibilitava ao servidor ocupante do cargo de professor municipal com jornada de 40 horas semanais optar pelo enquadramento em dois cargos de professor com jornada de 20 horas semanais, permitindo, assim, o acesso a um segundo cargo efetivo, sem a realização de concurso público, em flagrante violação ao art. 37, II, da CF. 



    - O Tribunal Pleno, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0000264-39.2017.8.04.0000, declarou a inconstitucionalidade da sobredita norma legal, contudo, modulou os seus efeitos, para ressalvar os agentes que, até a data da publicação do referido julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    - No caso em concreto, pretende a servidora que o período em que laborou na jornada de 40 horas pudesse ser utilizado para cômputo de tempo de contribuição, para fins de aposentadoria do segundo cargo efetivo, tendo em vista que tal período já havia sido utilizado na aposentação do primeiro cargo. 



    - Entendimento firmado nas Câmaras Reunidas desta Corte, bem como no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, de que comprovado o efetivo labor e a contribuição previdenciária proporcional a carga horária, como sói ser o caso em tela, em atenção aos princípios da boa-fé e segurança jurídica, deve ser concedida a aposentadoria, inexistindo ofensa ao art. 40, § 10, da CF.



    - Manutenção da sentença. Recursos desprovidos. 



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente, foram rejeitados.



    O recorrente esclarece que a autora ingressou com a ação ordinária com o objetivo de ser declarado seu direito à aposentadoria em segundo cargo pelo motivo de desdobramento com cargo horária de 20 (vinte) horas cada um, previsto na Lei nº 188/1993.



    Defende que a investidura da autora no segundo cargo de Professor não deveria ter ocorrido por enquadramento, mas por aprovação em concurso público para o referido cargo.



    Entende, ademais, que a autora não completou os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria no segundo cargo, vez que o tempo de serviço para referido enquadramento deveria ser contado a partir da data da opção do referido enquadramento.



    Sustenta a repercussão geral da questão constitucional e que o acórdão recorrido contrariou os artigos 5º, II, 37, II, da Constituição Federal.



    Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida para reconhecer “o direito a não aposentadoria no segundo cargo de Professor”. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    No presente caso o recorrente não cumpriu a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, porquanto não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo o trecho das razões recursais com que o recorrente pretendeu satisfazer esse requisito:



    “O presente recurso vem por fim a litígio instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas no tocante à aposentadoria no segundo cargo de Professor de nível médio, em razão do não preenchimento dos requisitos necessários, mormente quanto à investidura no referido cargo.



    Na hipótese presente, não se deve olvidar que as matérias versadas na lide contêm a natureza de abrangência institucional e de plúrima aplicação frente a todo o universo do funcionalismo público do Município de Manaus, mormente quanto aos profissionais da educação no que tange ao pedido de aposentadoria no segundo cargo pelo motivo de desdobramento com carga horária de 20(vinte) horas cada um.



    Sendo assim, imperioso compreender tal questão como possível de exercer uma ampla e geral repercussão na seara jurídica, posto que como afirmado alhures, o Tribunal a quo possui algumas matérias sobre esta versada nestes autos que merecem destaque de Tribunal Superior.”



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento consolidado no sentido de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo”(ARE 786.878 AgR, Ministro Alexandre de Moraes).



    Há, ainda, os seguintes precedentes monocráticos em casos semelhantes: RE 1.286.135/AM, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.228.667, Ministro Ricardo Lewandowski.



    Por outro lado, o acórdão recorrido, analisando a supra referida lei local (Lei nº 188/1993) e ao amparo de análise fático-probatória dos autos entendeu ser devido, para fins de aposentadoria no segundo cargo, o cômputo do tempo de contribuição referente ao período anterior ao desmembramento do cargo de Professor de 40 horas em dois cargos com carga horária de 20 horas.



    Por óbvio que rever aquele entendimento encontraria óbice, respectivamente, nos Enunciado 280 e 279, ambos da Súmula do STF.



    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



     



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator